Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720480-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALTER RODRIGUES DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o apelante/réu, Valter Rodrigues de Araújo, para se manifestar sobre a petição de ID no 27268831 e do interesse no prosseguimento do feito. Brasília, DF, 13 de julho de 2021 16:40:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator